Tribunal: CARF
Processo: 13502.720219/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720219/2010-08
ACÓRDÃO
2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/05/2002
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos),
conforme preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. TESE REPETITIVA No 1164 Nos
termos da Tese Repetitiva/STJ no 1164, incide a contribuição previdenciária
a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720219/2010-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de processo administrativo fiscal previdenciário que abarca Auto de
Infração (AI), n.o 37.285.918-6, lavrado por descumprimento de obrigação
tributária principal, consolidado em 27/10/2010.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n.° 05.1.04.00-2010-
00199-6, o qual determina a fiscalização de tributos e contribuições
previdenciárias no período de 01/2006 a 12/2006, a empresa foi intimada no dia
15/09/2010, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) e em
seguida através de Temos de Intimação Fiscal (TIF) a apresentar os documentos
solicitados.
O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através do
presente Auto de Infração (AI), a recolher à RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB)
débito no montante de R$ 9.738,17 (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e
dezessete centavos), consolidado em 27/10/2010, referente às contribuições
sociais devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados correspondentes a outras entidades e fundos (Terceiros)
atinentes às competências 01/2006 a 12/2006.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram lançados nos
seguintes levantamentos:
AA (Auxílio Alimentação) - refere-se a valores pagos em dinheiro através da folha
de pagamentos como auxílio alimentação a alguns segurados empregados e não
considerados pela autuada como base de cálculo de contribuições
previdenciárias. Tais valores foram pagos em pecúnia aos empregados em caráter
habitual e remuneratório, contrariando o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), cujo objetivo é a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores promovendo sua saúde e prevenindo doenças profissionais,
aprovado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, nos termos da Lei n.° 6.321,
de 14 de abril de 1976 e regulamentada pela Portaria n.° 03, de 01 de março de
2002, sendo, por essa razão, considerados bases de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720219/2010-08
3
O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada competência,
ao montante das contribuições sociais de outras entidades e fundos INCRA, FNDE,
SENAC, SESC e SEBRAE, abatidas deste montante as parcelas correspondentes às
contribuições sociais recolhidas mediante Guia da Previdência Social (GPS),
conforme demonstrado no relatório Discriminativo do Débito, anexo.
O valor total do débito tem suporte no Livro Diário, em folhas de pagamentos, em
notas fiscais de serviços prestados por pessoa física e em GFIP do período
fiscalizado.
Foram examinados, ainda, no decorrer da fiscalização contrato social da empresa
e alterações, avisos e recibos de férias, Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e Termos de Rescisões de Contratos de Trabalhos referentes ao período
fiscalizado.
Foram apresentados à fiscalização arquivos digitais gerados de acordo com o
Manual de Arquivos Digitais (Manad) com as informações referentes às folhas de
pagamentos e lançamentos contábeis do período fiscalizado.
O sujeito passivo foi cientificado do AI via Aviso de Recebimento (AR), em
01/11/2010 (fl. 83), e apresentou impugnação em 29/11/2010 (fl. 88), alegando,
em síntese, as teses que se relata a seguir.
Da impugnação
- DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Ocorre que tal notificação não tem sustentáculo jurídico. Ocorre que tal
notificação não tem sustentáculo jurídico. Já que mesmo tendo o auxílio
alimentação sido pago aos empregados segurados nos termos da legislação
referente ao Programa de Alimentação do Trabalhado (PAT).
De acordo com a Lei n.o 6.321, de 14 de abril de 1976, que institui o PAT, será
concedida às empresas empregadoras isenção fiscal sobre as parcelas relativas à
alimentação concedida a seus empregados.
A lei ora em comento define de forma expressa em seu art. 3o que: Não se inclui
como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, texto esse que
deixa clara a isenção de incidência da previdência social sobre a parcela, que deixa
de ser salarial para ser considerada c como meramente indenizatória.
Tal entendimento é ainda ratificado pela da Lei n.o 8.212/91, em seu art. 28, §9o,
item c que define que a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei n.o 6.321/76, não integram o salário de contribuição.
Vê-se, portanto que o texto legal que institui a isenção não exige formalidade
para sua concessão nem a condiciona à necessidade de obtenção de qualquer ato
administrativo.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720219/2010-08
4
Em que pese a o auxílio alimentação tenha sido pago em dinheiro aos
empregados segurados, a isenção relativa a parcela de alimentação tem previsão
na convenção coletiva da categoria em sua clausula 27a, com cópia em anexo.
Tem-se que tal direito decorre tão somente do preenchimento das condições
legais exigíveis, e qualquer ato administrativo serviria apenas como declaratório
da existência dos legais requisitos e nunca como constitutivo do direito.
Dentro desse respaldo legal a jurisprudência tem decido de forma favorável às
empresas em entendimento já consolidado em nosso Superior Tribunal de Justiça
considerado que esteja o empregador inscrito ou não no PAT, a parcela de
alimentação não é salário utilidade, em especial se houver previsão em convenção
coletiva, e por tal fundamento não pode sofrer a incidência de contribuição
evidenciaria.
Assim, com base em todo o exposto acima requer que seja o presente auto de
infração considerado improcedente, visto a inexistência de fato gerador por conta
da isenção fiscal legalmente concedida, sendo determinado seu arquivamento.
A 7a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei n.o 11.457, de 2007.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. EMPRESA SEM INSCRIÇÃO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
REVISÃO DE OFÍCIO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a este tema, em razão de ato
declaratório do Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, expedido em face de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720219/2010-08
5
recorrida, argumentando em síntese a nulidade do lançamento e que o auxílio alimentação ainda
que pago em pecúnia não integra a base de cálculo das contribuições.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e estando preenchidos os requisitos legais dele
conheço.
Assim, o litígio recai sobre o inadimplemento das contribuições sociais atinentes aos
Terceiros para as competências 01/2006 a 12/2006.
Em sede de preliminar o Recorrente alega a nulidade do lançamento.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.481 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720219/2010-08
6
NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá causa à nulidade do
lançamento se dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de
defesa e do contraditório, em especial, se a descrição fálica trouxer todos os
aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz tributária. ( I o
Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão de
07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
Qunato ao mérito, em que pesem as alegações da Recorrente, seu recurso não
prospera.
Em 2023, a 1a Seção do STJ julgou o Tema Repetitivo no 1164 (REsps nos
2004478/SP e 1995437/CE, fixando a seguinte tese:
Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio
alimentação pago em pecúnia.
Nos termos dos arts. 98 e 988 do RICARF, este colegiado está vinculado à decisão do
STJ, não cabendo, assim, maiores elucubrações a respeito do tema.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 151
DF CARF MF
Original